Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727987-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. D. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE CASSIA BISPO DE PAULA D E S P A C H O Compulsando os autos eletrônicos de origem, verifica-se que o d. juízo proferiu sentença de procedência do pedido, fixando a obrigação de fazer consistente em custear todos os procedimentos, tratamentos, medicamentos necessários à internação e realização da cirurgia de correção “Fontan” a ser realizada no Hospital Beneficência Portuguesa, Instituto do Coração ou Hospital do Coração, todos em São Paulo/SP (ID 110173230 do proc. n. 0719495-76.2021.8.07.0003). Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator